Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004535-40.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS PESSOA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Lucas Pessoa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Narra que o paciente teve originariamente decretada a prisão temporária, uma vez prorrogada e, ao final, convolada em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e a medida não é contemporânea ao fato. Aduz, ainda, que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo, porquanto está preso desde o dia 28/5/2020, sem que a instrução processual tenha iniciado.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Os aspectos relativos à contemporaneidade da medida cautelar deverão serem melhor analisados por ocasião do julgamento de mérito.
Quanto ao excesso de prazo, é cediço que o cômputo de prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, sendo essencial compreender toda a dinâmica da causa para melhor exame do tema.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator